Tribunal: TJSP
Processo: 1000708-31.2018.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
POSSESSÓRIA – Interdito proibitório – Alegação da autora de que o réu ameaçou a sua posse legítima sobre o imóvel – Falta dos requisitos do art. 567 e do art. 561, ambos do CPC – Sentença de improcedência da ação mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de

Ementa:
POSSESSÓRIA – Interdito proibitório – Alegação da autora de que o réu ameaçou a sua posse legítima sobre o imóvel – Falta dos requisitos do art. 567 e do art. 561, ambos do CPC – Sentença de improcedência da ação mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa - Recurso desprovido.